Tribunal: TJPA
Processo: 0804439-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804439-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON LIRA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE NÃO ACATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por parte do coacto, quando a prisão preventiva se encontrar fundamentada de forma adequada e satisfatória, em requisito do art. 312, do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, como bem que fazer entender a impetração.

2.
Tem-se por irrelevante o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, pois, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a soltura dele, quando existem nos autos elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta pacificada a impossibilitada de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisito exigido no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção da medida extrema, vez que foi esclarecedor que a aplicação de tais medidas seria inócua e ineficaz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete
dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07
de maio de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
Joelson Lira Costa Júnior
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal
nº 0801851-81.2024.8.14.0051
.

Consta da impetração
que o paciente foi preso em 03/02/2024, em razão de uma prisão em flagrante, pela suposta prática do delito de Tráfico de Drogas, tendo o MM. Juiz do Plantão convertido àquela prisão em preventiva, cujo pedido de substituição foi negado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Alega que a prisão preventiva do coacto resta ilegal, já que não consta no decreto constritivo sequer fundamentação idônea, tendo a autoridade coatora destaca apenas um livre entendimento, com motivo abstrato e genérico à sua decisão.

Destaca, ainda, o ilustre causídico, que o paciente é primário, possui atividade lícita de pedreiro, bem como residência fixa, preenchendo, pois, os requisitos subjetivos e objetivos para responder a ação penal em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de revogar da prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPPB, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou documentos de fls.

fls.

À ID 18843536
, o Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, após síntese dos fatos nos quais se articula a acusação,
à ID 18897957
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

Auto de investigação iniciado por flagrante

03/02/2024
– Data dos fatos e do flagrante
.

03/02/2024 –
Data da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo plantonista.

12/02/2024 –
Autoridade policial encaminhou auto de procedimento devidamente relatado e concluído, indiciando o acusado
.

21/02/2024 –
Houve oferecimento da denúncia pelo MPPA
.

27/02/2024 –
Data que este juízo determinou a notificação do acusado e manteve a prisão do acusado
.

11/03/2024
– O acusado foi devidamente notificado
;

27/03/2024 –
A defesa juntou procuração de poderes para proceder a defesa escrita do acusado
.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Em consulta ao sistema PJE, foi verificado que o acusado não responde a outros processos
.

5 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo encontra-se na fase de apresentação das preliminares pela defesa, não tendo sido até a presente data apresentada
”
.

Nesta Instância Superior
, o
11º
Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus. E no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por inexistir de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos
.

- Da ausência de fundamentação idônea do édito constritivo

Aduz a impetração que o
decisum
segregacionista carece de fundamentação idônea,
tornando ilegal a prisão do paciente.

Com efeito,
observa-se que a decisão ora guerreada –
ID

18655024
, encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente à garantia da ordem pública, não merecendo reparos.

Assim, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, o
decisum
atacado,
verbis
:

“
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP
.

No caso em tela, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do(s) crimes estão claramente evidenciados no auto de prisão em flagrante.

O risco de manter de manter o(a) autuado(a)(s) em liberdade enquanto aguarda(m) julgamento esta demonstrado na forma como o crime foi praticado, o que revela concretamente sua periculosidade, deixando clara a presença requisitos da prisão preventiva, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, razão pela qual entendo necessária conversão da prisão Flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública.

Ressalto que não se mostram suficientes ou adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois elas não seriam capazes de resguardar os fins a que se destina a prisão preventiva.

Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de JOELSON LIRA COSTA JUNIOR, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantido sob custódia em estabelecimento prisional adequado, à disposição deste Juízo.

Expeça-se o competente mandado de prisão, que deverá ser cumprido com as cautelas de praxe, observando-se as disposições da Resolução nº 213/2015 do CNJ(CADASTRO NO BNMP)
.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se vê, a decisão supra resta suficientemente fundamentada, consoante requisito previsto no art. 312 do CPB, daí que os argumentos trazidos no bojo do
mandamus
não merecem prosperar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a soltura dele, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se que a Autoridade Coatora em seu
decisum
foi enfática em asseverar que tais medidas restaram insuficientes, entendimento esse compartilhado por esta Relatora por acreditar que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do coacto
.

Ademais, como cediço, a presença de pressupostos do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
. DELITOS DOS ART. 147-B, C/C LEI N° 11.340/06, ART. 129, § 13º, E ART. 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INDEFERIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 e 2.(...).

3. As medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319, do CPP, revelam-se incompatíveis com a medida de exceção, que visa a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, o magistrado singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar
;

4. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804759-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023
)

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06.
prisão em flagrante convertida em preventiva
. alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto minimamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.

insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado
. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1; 2 e 3
. (...).

4. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805355-88.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/07/2023
)

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 07

de maio de 2024

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 09/05/2024